Tribunal: STF
Processo: Rcl 48951
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
1988    Petição 83.478/2021 – STF 
    Por meio da petição em referência, a defesa requer a inclusão de Joel dos Reis Silva e Nilton César Cerqueira de Jesus no polo ativo desta reclamação.
    Afirma que
    “Joel e Nilton foram presos no dia 19 de agosto de 2021 em prisão temporária decorrente da mesma investigação que apreendeu Marcelo de Carvalho.
    E tomaram conhecimento de que havia pessoas investigando-o, e posteriormente ficou ciente de que se tratava de policiais civis lotados na divisão denominada ‘cerco’ da 7ª Seccional - investigação essa decorrente dos mesmo procedimento que prendeu temporariamente Marcelo de Carvalho” (pág. 1 do documento eletrônico 10).
    É o relatório necessário. Decido.
    O art. 988 do novo Código de Processo Civil – CPC dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. 
    Por sua vez, o § 2° do mesmo artigo estabelece que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.
    In casu, verifico que a defesa não juntou aos autos nenhum documento que possa comprovar que Joel e Nilton tenham sido presos em razão da mesma investigação que levou à prisão do reclamante. Tais documentos, nos termos do art. 320, combinado com o art. 319, VI, ambos do novo CPC, são indispensáveis à propositura da ação. 
    Apenas pela narrativa exposta na petição não é possível constatar que Joel e Nilton sejam investigados no inquérito que corre no Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais – DIPO 4, da Comarca de São Paulo/SP.
    Com efeito, na petição não foi indicado nem mesmo ato concreto passível de confronto com a Súmula Vinculante 14, que se alega violada nesta reclamação.
    A admissibilidade da reclamação pressupõe a existência de um ato concreto que resulte em afronta à competência do Supremo Tribunal Federal ou à autoridade de suas decisões. De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte.
    2. Agravo regimental desprovido” (Rcl 14.542-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos” 
(Rcl 26.111-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; grifei) 
    Nada impede, evidentemente, que a defesa ajuíze neste Tribunal ação própria, devidamente instruída com os documentos que julgar pertinentes para o perfeito entendimento das questões suscitadas.
    Isso posto, indefiro o pedido de aditamento da petição inicial para incluir Joel dos Reis Silva e Nilton César Cerqueira de Jesus no polo ativo desta reclamação.
    No mais, aguardem-se as informações solicitadas.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator